Tribunal: STF
Processo: HC 85983
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-19
Data de publicação: 2007-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE
   IMPROCEDENTE. PACIENTE QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL NO BRASIL
   E CUJA EXTRADIÇÃO FOI DEFERIDA, POR ESTA CORTE, À REPÚBLICA DA
   ALEMANHA. EFETIVAÇÃO DA EXTRADIÇÃO. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO.
   DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
1. Enquanto o paciente responder a processo
   criminal no Brasil, o Presidente da República tem
   discricionariedade, não limitada pelo tempo, para decidir sobre a
   efetivação de sua extradição, já anteriormente deferida pelo
   Supremo Tribunal Federal. Conveniência do interesse nacional.
   Artigos 89 e 67 da Lei n° 6.815/80.
2. Agravo regimental que não
   atacou qualquer dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se
   a reproduzir os termos da inicial.
3. Recurso desprovido.